Tribunal: TJSP
Processo: 2007598-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – A alegação sobre o descabimento de outros expurgos na correção monetária do débito não pode ser conhecida – À litigante é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *
(TJSP; Agravo Interno Cível 2007598-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – A alegação sobre o descabimento de outros expurgos na correção monetária do débito não pode ser conhecida – À litigante é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2007598-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA CRISTINA MARQUINI
MARTINELLI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO Desnecessidade da comprovação da
associação da exequente ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada Possibilidade do ajuizamento da execução no
foro da comarca do domicílio da credora Descabimento da
suspensão da execução
Inocorrência da prescrição

Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do
informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Ação
proposta após o prazo quinquenal Existência, todavia, de
cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional

Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da
mencionada medida cautelar Inteligência da alínea 'c', do
inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os
artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor

Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito exequendo Os juros da mora são devidos a partir da
citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência
do artigo 405 do Código Civil Brasileiro A alegação sobre o
descabimento de outros expurgos na correção monetária do
débito não pode ser conhecida À litigante é vedado inovar nas
razões recursais Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 120/135,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
agravante:
a

a
exequente não possui legitimidade ativa; b
a r. sentença proferida na ação civil
pública tem eficácia somente na área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator; c a execução individual
deve
ser
suspensa;
d

ocorreu
a
prescrição; e os índices da caderneta de
poupança devem ser utilizados para o
cálculo
da
atualização
monetária
do
débito exequendo; f
o termo inicial dos
juros da mora é data da sua intimação, na
fase do cumprimento do julgado; g não é
possível a incidência, de forma reflexa, de
outros expurgos na correção monetária
do débito.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 78/79.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, é
certo que, o título exequendo beneficia
todos
os
poupadores
que
mantiveram
conta perante o Banco do Brasil S/A.,
motivo pelo qual a ausência da autorização
da
agravada
ao
IDEC,
à
época
do
ajuizamento da ação coletiva, não tem o
condão de torná-la parte ilegítima para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
propositura
da
execução
individual,
mormente porque sua filiação ao aludido
instituto é de todo desnecessária.
Constou expressamente da r.
sentença proferida na Ação Civil Pública
n.
1998.01.1.016798-9,
que
referido
julgado abrangia “todos os poupadores que
mantinham conta-poupança
com a instituição ré no
período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1036
do Novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
1
Ademais, o inciso III, do artigo
103 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que, nas ações coletivas, cujo
objeto é a defesa dos interesses individuais
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
homogêneos, a sentença de procedência
fará coisa julgada
erga
omnes , para
beneficiar
todas
as
vítimas
e
seus
sucessores.
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência
ou delimitação da jurisdição do órgão do Poder
Judiciário com limites subjetivos da coisa julgada. Nas
ações coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus
efeitos erga omnes ou ultra partes , dependendo do
caso. Assim, a decisão proferida em ação coletiva
envolvendo empresa que tem relação jurídica com
pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um
todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela
mantém no Brasil. Isso se dá em virtude de os limites
subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes
ou ultra partes. Assim, a sentença proferida por um
juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode
produzir efeitos no Amazonas”.
2 (grifamos)
Dessa
forma,
constitui
faculdade da parte a escolha do local
onde promoverá a execução individual da r.
2 Idem.
Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil
Extravagante
em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro do seu
domicílio, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada,
de
forma
definitiva,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.3 (grifamos)
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Nos termos das r. decisões
proferidas nos recursos especiais nos
1.801.615/SP e 1.774.204/RS, afetados
para
o
rito
dos
recursos
especiais
repetitivos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e
AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator , para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva
por
legitimado
para
propor
demandas
coletivas em defesa do consumidor”. (grifamos)
A ordem de suspensão, exarada
pelo Superior Tribunal de Justiça, abrange
somente os recursos especiais e agravos
em recursos especiais, motivo pelo qual é
de todo descabida a propalada suspensão
desta
execução,
neste
momento
processual.
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte, com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Ação CivilPública' .”. 4 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
4 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.5 (grifamos)
Assim,
a
presente
execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(12/09/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, razão pela
qual não restou configurada a prescrição.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois esta contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
5 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão
pela
qual
sua
utilização
não
acarreta o enriquecimento sem causa.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então,
nos moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Acerca do tema, assentou a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
6
(grifamos) Por outro lado, não se conhece da matéria atinente à
impossibilidade de inclusão dos expurgos
inflacionários posteriores na correção
6 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo Interno Cível – no 2007598-73.2020.8.26.0000/50000 – Guararapes – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
monetária
do
débito,
por
configurar
alegação nova, não arguida anteriormente.
Sobre
o
não
cabimento
da
arguição de nova tese, por ocasião da
interposição
do
agravo
interno,
a
jurisprudência vem entendendo:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à
instância ad quem inovar a causa , com invocação de
outra causa petendi ”.7 (grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
parcial provimento ao recurso, por se
tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do Novo Código de processo
Civil.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
7 RTJ 126/813.